Tribunal: TJBA
Processo: 0001069-57.2012.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001069-57.2012.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL EVANGELISTA SENA

Advogado(s)
:
GLEIDIMARA GONCALVES DE NAZARETH

APELADO: SANDRA MAIA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSAFA MENDONCA PEREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL.
CONFISSÃO DA RÉ. ATO DE
MERA
DETENÇÃO OU
TOLERÂNCIA
QUE NÃO INDUZ POSSE.
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. O autor, inconformado, alega que a ocupação do imóvel pela
R
é ocorreu em razão de comodato verbal, sendo um ato de mera tolerância.

2. Em depoimento pessoal, a Requerida reconheceu que ocupava o imóvel gratuitamente, por ato de mera tolerância do Autor, e que sabia que o bem não lhe pertencia quando ali se instalou. Assim, deve ser acolhida a arguição do Autor de que entregou o bem em comodato verbal.

3. Não se pode reconhecer a posse em favor de detentor ou mero ocupante do bem, que o recebeu gratuitamente apenas para uso.

4. Restando comprovado que a ocupação se deu por mera permissão e que o autor manifestou seu desejo de retomada do imóvel, caracteriza-se o esbulho possessório, justificando-se a reintegração de posse em favor do anterior ocupante, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

5. Sentença reformada para julgar procedente a reintegração de posse, determinando o retorno do imóvel ao Autor. Sucumbência invertida.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.